Tribunal: TJSP
Processo: 2221922-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo contra decisão que aplicou multa de 20% do valor atualizado de débito à executada, ora agravante, rejeitou o pedido de impugnação à gratuidade processual e deferiu a penhora da fração ideal de 25% do imóvel de matrícula RI 26.377 do CRI de Ubatuba/SP. Ato atentatório à dignidade da justiça devidamente comprovado. Agravante foi

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo contra decisão que aplicou multa de 20% do valor atualizado de débito à executada, ora agravante, rejeitou o pedido de impugnação à gratuidade processual e deferiu a penhora da fração ideal de 25% do imóvel de matrícula RI 26.377 do CRI de Ubatuba/SP. Ato atentatório à dignidade da justiça devidamente comprovado. Agravante foi devidamente intimada a indicar bens à penhora e quedou-se inerte. Prejuízos à boa administração da justiça. Ato procrastinatório da agravante. Prejuízo ao andamento processual. Omissão pela agravante de que possuía bens passíveis à penhora. Comprovado nos autos de que a parte agravante é coproprietária de vasta propriedade de área no Município de Ubatuba, informação ocultada ao Juízo a quo, razão pela qual se justifica a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ademais, há de se considerar que a agravante vem se opondo de forma reiterada e por diversas vezes vem apresentando peças processuais visando procrastinar o andamento processual e que perdura há mais de 12 anos. Multa aplicada resta razoável e proporcional diante dos prejuízos causados à boa administração da justiça, devendo assim, a decisão recorrida ser mantida em seus exatos termos, restando afastada a tese de cerceamento de defesa, posto que a agravante foi intimada dos atos processuais e limitou-se a apresentar defesas meramente protelatórias, trazendo inúmeros prejuízos à prestação jurisdicional célere e eficaz. A medida aplicada pelo i. Juízo a quo tem a capacidade de permitir ao Juízo dar maior e melhor efetividade à sua decisão. Inteligência do artigo 537 do Código de Processo Civil. O quantum arbitrado se mostrou proporcional em relação ao caso concreto, pois reflete a desídia da parte agravante em indicar bens passíveis a penhora para a satisfação do crédito, sendo que seus atos ultrapassaram a esfera da boa-fé, da cooperação entre as partes e dos princípios basilares que devem reger um processo, de forma que a manutenção da multa é medida de rigor e justiça, inclusive para se alcançar a prestação jurisdicional célere e adequada. Inteligência do artigo 6o do Código de Processo Civil. O princípio da cooperação, ou da colaboração processual, previsto no artigo acima citado, é corolário do princípio da solidariedade constitucional previsto no artigo 3o, inciso I, da Constituição Federal, e consiste na efetivação desta dentro do processo, de forma a tornar a prestação jurisdicional mais célere, humana, segura e satisfatória. Ele impõe a todos os integrantes da relação jurídica processual o dever de colaboração: auxílio mútuo, que consiste em agir de boa-fé, sem atrapalhar o desenvolvimento do processo, e auxiliando-o o máximo possível. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.